Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não vinga o pleito absolutório quando a sentença condenatória está devidamente alicerçada pelo acervo probatório juntado aos autos.

2. Para o reconhecimento da desistência voluntária, deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, o que não ocorreu no caso.

3. Caracterizada a inversão da posse dos objetos, ainda que por breve espaço de tempo, inabalável a tipificação de furto consumado.

4. O monitoramento da ação delituosa por segurança do estabelecimento comercial não torna o crime impossível, o qual somente se caracteriza ante a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto.

5. Inaplicável o princípio da insignificância quando o agente for reincidente específico na prática de delitos contra o patrimônio, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade do comportamento.

6. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, não é possível a valoração negativa da personalidade do acusado com base apenas em sua folha de antecedentes penais.

7. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", do CP.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.